Tribunal: TJSP
Processo: 1011325-51.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Acidente "in itinere" ocorrido em 17.07.2017 - Agente de asseio e conservação - Fratura do 5o metatarso direito - Incapacidade laboral não configurada - Nexo causal comprovado - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Recurso da autora calcado na existência de incapacidade passível de indenização infortunística - Indenização infortunística

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Acidente "in itinere" ocorrido em 17.07.2017 - Agente de asseio e conservação - Fratura do 5o metatarso direito - Incapacidade laboral não configurada - Nexo causal comprovado - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Recurso da autora calcado na existência de incapacidade passível de indenização infortunística - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011325-51.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BETANIA
PINA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011325-51.2018.8.26.0348 - Mauá
2
VOTO No 2696
APELAÇÃO No 1011325-51.2018.8.26.0348 - Mauá
APELANTE: Betania Pina de Almeida
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Thiago Elias Massad
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Acidente “in itinere” ocorrido em 17.07.2017 - Agente
de asseio e conservação - Fratura do 5o metatarso
direito - Incapacidade laboral não configurada - Nexo
causal comprovado - Laudo conclusivo - Demanda
julgada improcedente - Recurso da autora calcado na
existência de incapacidade passível de indenização
infortunística - Indenização infortunística indevida -
Sentença
mantida
-
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 152/55) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, não reconhecendo a
incapacidade laboral. Referido pronunciamento afastou ainda a tese
defendida pela autarquia quanto à necessidade de ressarcimento da despesa
pericial. Não houve condenação em sucumbência, na forma do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
A autora apelou (fls. 160/66), alegando a permanência de sequela
incapacitante, que foi demonstrada por outras provas existentes nos autos, de
molde a permitir a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente.
A autarquia apresentou contrarrazões (fls. 171).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreira contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na inicial, na
qualidade de agente de asseio e conservação, sofreu acidente in itinere em
17.07.2017, ocasionando torção no pé que resultou em fratura do 5o metatarso
direito, comprometendo-lhe a capacidade laborativa. Por essa razão, requereu
benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico concessão de auxílio-doença
acidentário NB 91/619.537.898-8, no período de 02.08.2017 a 01.11.2017 (fls.
17/19). Houve emissão de comunicação de acidente de trabalho - CAT, em
18.07.2017 (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011325-51.2018.8.26.0348 - Mauá
3
Realizada perícia médica judicial (fls. 115/120), em 24.10.2019, da
lavra do Dr. Renato Mari Neto, em anamnese clínica, concluiu o perito de forma
objetiva (in verbis):
“(...) 2. Nexo causal.
Há nexo causal entre a lesão e o evento traumático
noticiado. 3. Incapacidade. Não foi constatada
sequela anatômica ou funcional decorrente do
trauma. Tendo em vista o tipo de lesão e o histórico
posterior, não há elementos que sustentem a queixa
de dor como condição limitante e permanente,
suficiente para caracterizar incapacidade laborativa
aplicável aos critérios indenizatórios da lei acidentária.
Conclusões Finais. Não cabe a caracterização de
incapacidade
laborativa
aplicável
ao
benefício
acidentário pleiteado.”
Diante dessa conclusão, não se conformando com o teor do laudo
que lhe foi desfavorável, a autora apresentou quesitos complementares; na
sequência o perito se manifestou corroborando as conclusões tecidas no laudo
(fls. 139).
Não se pode negar que as respostas fornecidas pelos experto do
juízo satisfizeram suficientemente o destinatário da prova, o que permite a
conclusão de que no contexto deste feito, o laudo pericial foi bem
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas o perito, após analisar o histórico
da segurada, exames médicos e proceder a exame físico, deixou devidamente
assentado que o acidente in itinere sofrido que resultou em fratura do 5o
metatarso direito, já se encontra consolidado (v. fls. 118), sem a necessidade de
realização de cirurgia reparadora, utilizado tratamento conservador, inexistindo,
pois, qualquer sequela limitadora da atividade laboral, nem ao menos demanda
de maior esforço, podendo desenvolver regularmente sua vida.
Ademais, o perito procedeu a comparação de exames de imagem
realizados em datas distintas (14.08.2017 e 05.09.2019), permitindo uma conclusão
segura acerca da consolidação da fratura. Portanto, não é o caso de
concessão de indenização acidentária.
Com efeito, a circunstância do resultado apresentado no laudo ser
desfavorável à recorrente, não o enfraquece, uma vez que nele não se
vislumbra qualquer irregularidade, formal ou material, tendo a conclusão sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011325-51.2018.8.26.0348 - Mauá
4
fruto de ponderações construídas sobre premissa clara: ausência de
incapacidade.
Ademais ausente um dos requisitos da lei infortunística, inviabilizada
a concessão do benefício postulado.
Lembre-se que a indenização acidentária não busca reparar a
moléstia em si, mas apenas eventual incapacidade funcional por ela
ocasionada. Sendo assim, andou bem o juiz sentenciante em julgar
improcedente a demanda.
Portanto, em que pesem os argumentos constantes nas razões
recursais, a segurada não faz jus à reparação acidentária, uma vez que a
moléstia afirmada não resulta em incapacidade laboral.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator